Tribunal: TJPA
Processo: 0813632-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10616 - Legítima Defesa
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813632-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: YVES DE LUKA MIRANDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente que buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, sob alegação de ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

O habeas corpus não foi conhecido por ausência de prova pré-constituída, especialmente pela não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, inviabilizando a análise do alegado constrangimento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a posterior juntada de documentos essenciais supre a deficiência da instrução inicial e permite o conhecimento do habeas corpus, à luz da necessidade de prova pré-constituída para análise do constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

A juntada extemporânea de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída no momento da impetração, não sendo possível o conhecimento do writ quando a deficiência instrutória inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal.

A decisão agravada apenas aplicou entendimento consolidado de que o rito do habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo-se prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental conhecido e desprovido para manter, integralmente, a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“A juntada posterior de documentos não supre a ausência de prova pré-constituída necessária ao conhecimento do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 5º, LXVIII, 312; RITJPA, art. 266, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 621.314/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/02/2021; STJ, RCD no AgRg no HC 889.776/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar

provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

49ª
Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 12 de agosto de 2025 e término em 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo regimental

em
habeas corpus
interposto por
YVES DE LUKA MIRANDA DOS SANTOS
, por seus advogados, contra decisão monocrática proferida por este relator que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.

O habeas corpus, impetrado em favor do paciente, buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, argumentando que não existiam fundamentos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, pois não há demonstração efetiva de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Aduziram que a decisão que indeferiu a revogação da prisão não apresenta fundamentação concreta e individualizada acerca da necessidade da medida extrema, restringindo-se a justificar genericamente a ordem pública, e que o paciente possui residência fixa, emprego formal como enfermeiro, bons antecedentes, é responsável pelo sustento de seu filho menor e não apresenta qualquer indício de periculosidade, risco de fuga ou ameaça à instrução criminal, sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sobreveio decisão monocrática que
não conheceu do writ
, sob o fundamento da ausência de prova pré-constituída, notadamente da não juntada da decisão que decretou a prisão preventiva, o que inviabilizaria o exame do suposto constrangimento ilegal.

Irresignada, a defesa opôs agravo regimental, sustentando que a decisão agravada deixou de atribuir valor probatório aos documentos juntados com a inicial do habeas corpus, “
visto que, a manutenção da custodiado cautelar não está baseada na existência ou não de fato nova, mas sim na necessidade da continuidade daquela segregação, a qual a Defesa demonstrou de forma inequívoca que tal quesito não foi fundamentado pelo nobre juízo da 1ª Vara do Tribunal do Juri da Comarca de Belém/PA
”.

Aduz, ainda, o constrangimento ilegal está relacionado ao excesso de prazo e ausência de necessidade da manutenção da custódia cautelar, pois “
inexiste fundamentação adequada na decisão do juízo a quo que negou o pedido de revogação da prisão preventiva
”.

Argumentou, também, que a não juntada do decreto prisional originou-se de restrição de acesso em autos apartados, situação posteriormente superada com a apresentação do documento reputado essencial, requerendo o conhecimento do habeas corpus e o exame do mérito.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o conhecimento do habeas corpus e a análise do mérito, a fim de que seja concedida a ordem.

Em seguida, a Procuradoria de Justiça Criminal, por sua vez, entendeu que não era o caso de manifestação do Órgão Ministerial, nos termos do art. 266, § 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Num. 28545916).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de conhecimento do habeas corpus após a juntada extemporânea de documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal.

Contudo, razão não assiste à parte agravante.

Como já explicitado na decisão monocrática de não conhecimento (Num. 28141557), o juízo de origem manteve a custódia com
fundamentação per relationem
, tal técnica é admitida desde que remeta a fundamentos concretos constantes dos autos, e inexista fato novo apto a afastar a medida. Todavia, o impetrante não colacionou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impossibilitando a análise dos fundamentos de tal decisão e aferição do constrangimento ilegal apontado.

O
habeas corpus
é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída, conforme pacífico entendimento da Quinta Turma do STJ, “o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente” (HC 621.314/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/02/2021).

Cabia, pois, à impetrante instruir a petição inicial com todos os elementos indispensáveis ao exame do pedido, notadamente as peças que demonstrassem, de plano, a existência e os contornos do ato coator.

No caso concreto, a decisão monocrática impugnada limitou-se a aplicar esse entendimento consolidado, asseverando que, diante da ausência de documentação essencial, não seria possível aferir a presença de constrangimento ilegal apto a autorizar o conhecimento da ordem.

A defesa, em seu agravo, sustenta que a juntada tardia dos documentos sanaria o vício, devendo prevalecer o princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, de modo a permitir a apreciação do habeas corpus. Todavia, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao assentar que “
a juntada posterior de documentos não sana o vício da instrução deficiente no momento da impetração, impossibilitando o conhecimento do habeas corpus
” (RCD no AgRg no HC n. 889.776/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao presente agravo regimental para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025